Tribunal: TJDFT
Processo: 0073988-80.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0073988-80.2003.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUISA MATHIAS DE SOUZA, ANDREIA CRISTINA FERREIRA ALVES, CARLOS ALBERTO CALDEIRA, DELZIRE FRANCISCO DE SALES, FABIO RIVAS DE ALMEIDA FISCHER, FERNANDO EUSTAQUIO DE SOUSA, JOSE MARCILIO CORREA, LAMARCIA MARTINS CLAUDINO, MARCIO GONCALVES FERREIRA, MINERVINA MARIA VILAR, NAZICA BARBOSA GOMES NASCIMENTO, ROMILDA APARECIDA SANTANA DA SILVA, SILVIO ROBERTO CARVALHO DA FONSECA, VALERIA CRISTINA CASTANHO DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto por ANA LUISA MATHIAS DE SOUZA E OUTROS (ID 14704420). O STF determinou a devolução dos autos para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 565089 (Tema 19) (ID 14704421). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565089, Relator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 27/4/2020). No mesmo sentido, o acórdão combatido consignou que (ID 14704413): (...) A despeito da existência de omissão legislativa sobre o direito a revisão geral anual de vencimentos, preconizado pela EC 19/98, não prosperam os pedidos de indenização dos reajustes inflacionários do período em que vigeu a retrocitada Emenda e de incorporação de tais reajustes nos vencimentos dos apelantes, porque isso ensejaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. (...) Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão impugnada está em consonância com a orientação do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019